Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712101-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A., MARIA AUXILIADORA DE MENEZES APELADO: MARIA AUXILIADORA DE MENEZES, BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução do mérito em razão do abandono da causa. Em 03/05/2024 (ID 63075463) a ré realizou o depósito judicial da parcela vencida em 26/02/2024 e alegou que “por erro justificável, quitou em 26/02/2024 a parcela de n.o 33, referente ao mês de fevereiro de 2025” ao invés da parcela vencida em fevereiro de 2024. Na Sentença, apesar da extinção do feito, o juízo de origem determinou o levantamento, pelo autor, do valor depositado pela ré. Esclareça o apelante se a parcela de fevereiro de 2024 é a única vencida e não paga. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator